Tribunal: TJDFT
Processo: 0741951-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0741951-15.2020.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO VITOR AMORIM BARBOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O prazo previsto no art. 600, § 4o, do CPP transcorreu in albis (ID: 43080469). Intime-se pessoalmente o réu PAULO VITOR AMORIM BARBOSA para que constitua novo patrono no prazo de 10 (dez) dias, bem como o cientifique de que, caso não constituído novo advogado no prazo concedido, será interpretado o silêncio como desejo de assistência pela Defensoria Pública, que passará a atuar, então, de forma definitiva. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador